Tribunal: TJDFT
Processo: 0762928-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO PARCIALMENTE EXECUTADO. TERMOS DO DISTRATO DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora o valor de R$ 2.833,33 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Em seu recurso, alega que a sentença foi extra petita, uma vez que se baseou em fatos alheios à reclamação da autora. No mérito, alega que houve a prestação parcial do serviço contratado, fazendo jus à contraprestação pecuniária da segunda parcela. Suscita a nulidade da sentença por ser extra petita. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41133920 - Pág. 1 e 2). Sem contrarrazões.
3. Quanto à preliminar arguida, verifico que a sentença não se mostra extra petita, na medida que se ateve à relação jurídica havida entre as partes que fizeram parte do contrato que ora se discute. Além disso, foi dada interpretação aos pedidos conforme o conjunto da postulação, consoante determina o artigo 322, § 2o, do CPC. Preliminar afastada.
4. Cerceamento de defesa. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6o, VIII, do CDC). Por ocasião da audiência de conciliação, o recorrente teve ciência da necessidade de juntar todas as provas com a contestação, de modo que não houve cerceamento de defesa. Dessa forma, conhecedor da proteção que o CDC confere ao consumidor e sendo devidamente intimado a juntar toda documentação com a contestação, não pode o recorrente alegar surpresa com a inversão do ônus da prova deferido pelo juiz sentenciante. Preliminar afastada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Resta incontroverso nos autos a rescisão contratual antecipada a pedido da recorrida em 26/03/2021. Os e-mails trocados entre as partes deixam claros os termos do distrato (ID 41132107 e ID 41132108 - Pág. 1 a 3). Restou claro, ainda, que a isenção da multa rescisória foi condicionada ao pagamento das duas primeiras parcelas do contrato e a suspensão das demais, o que foi cumprido pelo recorrente.
7. Apesar da rescisão precoce, os documentos juntados pelo recorrente demonstram que o serviço estava sendo executado conforme o contratado, de modo que não há justa causa para recorrida alterar os termos do distrato que ela mesma propôs, conforme e-mail do dia 30/03/2021 às 11h13. Ressalto que houve erro na sentença ao entender que a parcela estornada (mês de abril) seria a segunda, já que a própria autora havia concordado com a retenção da segunda parcela (mês de março). Necessário, portanto, a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inicial. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.